Tribunal: TJDFT
Processo: 0737112-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO AVIADO PELA DEFESA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO §2o DO ART. 157 DO CP. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO ACOLHIDA. AFASTADA A ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.
2. Considerando a retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da CRFB c/c art. 2o, parágrafo único, do CP), no caso em tela, não há mais falar em causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, o que exige do Juízo da Execução a realização de novo cálculo dosimétrico
3. Ao realizar a readequação da aplicação da pena, admite-se o deslocamento da incidência da causa de aumento de pena do concurso de agentes, utilizada na sentença condenatória para negativar as circunstâncias do crime (1a fase), para a terceira fase da dosimetria da pena, com o objetivo de circunstanciar o crime de roubo. Da mesma forma, diante da novatio legis in mellius, mostra-se cabível a transposição do emprego da arma branca (art. 157, I, do CP, antiga redação), anteriormente utilizado para qualificar o roubo, para a primeira fase de aplicação da pena, a fim de julgar desfavorável o vetor circunstâncias do crime.
4. Agravo conhecido e não provido.